Tribunal: TJPA
Processo: 0032518-18.2001.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0032518-18.2001.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANA C SALOMAO, ANA CELES SALOMAO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO OU CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. DEMORA DO JUDICIÁRIO NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que reconheceu a prescrição intercorrente de crédito tributário em execução fiscal, sob o argumento de que o transcurso do prazo prescricional teria decorrido de demora do Poder Judiciário em apreciar petições formuladas pela Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a demora na apreciação de petições pelo Juízo de primeiro grau impede o reconhecimento da prescrição intercorrente em execução fiscal, quando ausentes citação válida do devedor ou constrição patrimonial no prazo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo de suspensão da execução fiscal previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980 inicia-se automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

4.

A ausência de decisão judicial expressa determinando a suspensão da execução não impede o curso automático dos prazos previstos no art. 40 da Lei de Execução Fiscal.

5.

O mero peticionamento da Fazenda Pública requerendo diligências não interrompe a prescrição intercorrente, sendo necessária a efetiva citação do devedor ou a efetiva constrição patrimonial.

6.

Todos os requerimentos formulados pela Fazenda Pública foram devidamente apreciados no curso da execução, inexistindo demonstração de paralisação processual atribuível exclusivamente ao Poder Judiciário.

7.

A decretação da nulidade pela ausência de intimação da Fazenda Pública exige demonstração concreta de prejuízo, consistente na existência de causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, o que não foi comprovado.

8.

Decorridos mais de seis anos sem citação válida ou constrição patrimonial após a ciência da não localização do devedor, resta configurada a prescrição intercorrente do crédito tributário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo de suspensão previsto no art. 40 da Lei de Execução Fiscal inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

2.

A ausência de pronunciamento judicial expresso sobre a suspensão da execução fiscal não impede o curso da prescrição intercorrente.

3.

O mero requerimento de diligências pela Fazenda Pública não interrompe a prescrição intercorrente sem efetiva citação do devedor ou constrição patrimonial.

4.

A nulidade decorrente da ausência de intimação da Fazenda Pública depende da demonstração concreta de prejuízo processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021; CTN, art. 174; Lei nº 6.830/1980, art. 40 e §§ 1º, 2º, 3º e 4º; CPC/1973, art. 543-C; CPC/2015, arts. 1.036 e seguintes; CPC/1973, art. 245; CPC/2015, art. 278.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018, DJe 16.10.2018; Súmula nº 314/STJ.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de junho de dois mil e vinte seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ESTADO DO PARÁ
em face da decisão monocrática proferida por este Relator que negou provimento a apelação interposta pela ora embargante e manteve a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário.

Em suas razões recursais, defende o embargante que o lapso temporal teria decorrido de demora do Judiciário, tendo em vista a existência de petições não apreciadas pelo Juízo de 1º Grau.

Assim, requer o provimento do recurso e a reforma do decisum agravado.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

O agravante pretende a reforma da decisão monocrática
que negou provimento a apelação interposta e manteve a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário

Em suas razões recursais, defende o embargante que o lapso temporal teria decorrido de demora do Judiciário, tendo em vista a existência de petições não apreciadas pelo Juízo de 1º Grau.

O despacho ordenador da citação foi proferido em 03/05/2002 (ID 24271263 - Pág. 6), de modo que o prazo de 01 (um) ano de suspensão da execução (art. 40 da LEF) teve início, automaticamente, após a ciência do Estado do Pará acerca da não localização do devedor, ocorrida em 11/07/2012 (ID 24271264 - Pág. 5).

A efetiva citação, por sua vez, ocorreu em 30/10/2013 com a citação da sócia da empresa pelo correio (ID 24271319 - Pág. 9), o que interrompeu o curso do prazo prescricional quinquenal (art. 174 do Código Tributário Nacional[1]).

Não obstante, ao longo dos 05 (cinco) anos subsequentes não houve efetiva constrição patrimonial, ainda que todos os requerimentos formulados pela Fazenda Pública nesse período tenham sido devidamente apreciados, restando configurada a prescrição intercorrente, consoante a sentença proferida em 09/06/2021 (ID 24271324).

Apesar de ser dever do magistrado declarar o início do prazo de 01 (um) ano de suspensão da execução quando não localizado o devedor ou bens penhoráveis, “a ausência dessa declaração não impede o fluxo dos prazos”, conforme consignado pelo Excelentíssimo Ministro Mauro Cambell Marques, relator do REsp nº 1.340.553/RS, no segundo aditamento ao seu voto.

Ademais, ainda que art. 40, § 4º, da LEF determine a oitiva da Fazenda Pública antes da declaração,
ex officio
, da prescrição intercorrente, o STJ definiu que o reconhecimento de nulidade decorrente da ausência de intimação da Fazenda Pública demanda a demonstração de prejuízo, como a existência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, o que não se verifica no presente caso.

Neste sentido, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do
REsp nº 1.340.553/RS, submetido a sistemática dos Recursos Repetitivos,
cujo Acórdão foi assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido
, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005)
e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária,
logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo)
durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF,
findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo
, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública
, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015),
ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu
(exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018) (grifo nosso)

Portanto, não havendo razões para reforma da decisão monocrática agravada, sua manutenção é medida que se impõe.

Diante do exposto, nego provimento ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 24/06/2026